Tribunal: TJMT
Processo: 1028637-42.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028637-42.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAUL LARA LEITE - CPF: 696.339.401-68 (APELADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança em virtude de duplicidade de cobrança, condenando o banco à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) se os valores cobrados na ação são efetivamente distintos, afastando a duplicidade da cobrança; (ii) se a repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42 do CDC, é aplicável ao caso.

III. Razões de decidir

A análise dos autos demonstra que a dívida cobrada decorre dos mesmos valores tratados em ação anterior.

Caberia ao banco provar a regularidade e a distinção dos contratos, ônus do qual não se desincumbiu (CPC, art. 373, inc. II).

O art. 42 do CDC é aplicável em casos de cobrança abusiva que contrarie a boa-fé objetiva, como ocorre na presente demanda.

Ausente justificativa razoável ou erro justificável, a conduta abusiva do banco é evidente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Condenação em honorários advocatícios majorada, conforme art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

“A cobrança de valores em duplicidade, sem distinção clara entre os contratos envolvidos, caracteriza prática abusiva e autoriza a devolução em dobro. O ônus da prova acerca da regularidade da cobrança incumbe à parte credora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, inc. II, e 85, §11; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1988191/TO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 4ª Turma, j. 03.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da ação ordinária de cobrança movida contra Raul Lara Leite, julgou improcedente a pretensão inicial, e condenou o demandante a restituir ao demandado, de forma dobrada, nos termos do art. 42, do CDC, o valor de R$ 21.988,40. Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o proveito econômico obtido na ação.

Inconformado, o apelante sustenta, em suma, que não agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado, uma vez que o contrato discutido é distinto do contrato de crédito parcelado analisando na ação revisional, sendo este último responsável pela composição parcial do débito atual, mas sem relação direta com a atual cobrança. Afirma ainda que a devolução em dobro exige pagamento indevido, o que não teria ocorrido, pois o apelado não teria realizado pagamento. Além disso, subsidiariamente menciona que o art. 940 do CC não se aplica, pois não houve má-fé do banco na tentativa de cobrança, mas engano justificável, o que afasta a devolução em dobro.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de alterar o fundamento da extinção do feito, para sem resolução de mérito, ante a suposta perda superveniente do objeto, ou, alternativamente, pela restituição em forma simples dos valores.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 241819800).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Banco Bradesco S.A. move ação de cobrança contra Raul Lara Leite, visando a recuperação do crédito no valor de R$ 18.400,00, relativo a um limite de crédito concedido mediante o contrato nº 260/9407639, lançado na conta corrente nº 1139, agência 5426, do recorrido. Alega que o réu deixou a conta em descoberto, não quitando os valores na data de vencimento, motivo pelo qual requer a condenação ao pagamento atualizado de R$ 21.998,40, acrescido de juros de 12% ao ano e correção monetária, além das custas e honorários advocatícios.

Em sede de contestação, o apelado alegou a existência de cobrança duplicada, visto que o contrato de crédito em questão já foi objeto de discussão judicial no processo nº 3165-04.2016.8.11.0005, onde, em sede revisional, questionou os encargos abusivos, sendo determinada a suspensão de cobranças em decisão liminar confirmada por sentença. Alega ainda que, embora sob a denominação de contratos distintos, as dívidas seriam interligadas, motivo pelo qual a cobrança seria abusiva e desprovida de justa causa, cabendo repetição do indébito em dobro.

Após a devida tramitação processual, o magistrado de primeiro grau, sob o fundamento de que a dívida discutida se refere à mesma abordada na liquidação de sentença n.º 3165-04.2016.8.11.0005, e considerando a ausência de provas em sentido contrário pelo autor, reconheceu a cobrança em duplicidade e julgou improcedente a pretensão inicial do Banco Bradesco S.A. Além disso, condenou-o a restituir ao réu, em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, o valor de R$ 21.988,40, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido na ação (id. 241819783).

Inconformado, o apelante sustenta que o contrato discutido é distinto do contrato de crédito parcelado analisando na ação revisional, sendo este último responsável pela composição parcial do débito atual, mas sem relação direta com a atual cobrança.

Afirma ainda que a devolução em dobro exige pagamento indevido, o que não teria ocorrido, pois o apelado não realizou pagamento. Segue sustentando, subsidiariamente, que o art. 940 do CC não se aplica, pois não houve má-fé do banco na tentativa de cobrança, mas engano justificável, o que afasta a devolução em dobro. Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de alterar o fundamento da extinção para sem resolução de mérito, ante a suposta perda superveniente do objeto, ou alternativamente, pela restituição em forma simples dos valores.

Pois bem. Sem delonga, a
nalisando detidamente os autos, verifica-se que o recorrente argumenta que o crédito discutido nesta ação não se confunde com aquele tratado na ação nº 3165-04.2016.8.11.0005, sustentando tratar-se de contratos distintos: um relativo ao limite de crédito da conta corrente e outro ao crédito parcelado. Segue afirmando, todavia, que do valor cobrado na presente ação, de fato, constam 02 parcelas no valor de R$5.127,41 do contrato objeto da ação 3165-04.2016.8.11.0005, cujas cláusulas contratuais foram alteradas pela ação revisional, motivo pelo qual prejudica a presente ação. Assim, ainda que a sentença revisional tenha determinado alterações contratuais, os vínculos financeiros não seriam os mesmos, defendendo que não haveria cobrança duplicada.

Ocorre que, diferente do quanto sustentado pelo recorrente, verifica-se que a dívida cobrada nesta ação está diretamente conectada ao contrato revisado, e já foi objeto de decisão judicial que determinou a suspensão de cobranças e a revisão dos termos abusivos. Tal conexão entre as dívidas não é meramente incidental, mas sim substancial, conforme bem observou o douto magistrado ao registrar que o apelante não produziu provas capazes de desconstituir a presunção de cobrança em duplicidade. A propósito, confira:

“
De início, constato que a dívida é a mesma discutida na liquidação de sentença de n. 3165-04.2016.8.11.0005 em trâmite nesta vara, o que se presume ante a alegação do consumidor e a não produção de provas em sentido contrário pelo Banco, comprovando a cobrança em duplicidade.

Com efeito, diante da particularidade do caso sob análise, envolvendo a prestação de serviços, com a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, considerando a prova mínima apresentada pela demandante, cabia à instituição financeira comprovar a regularidade dos descontos realizados na conta do consumidor, oriundo dos contratos objetos dos autos, nos termos do art. 373, II, do CPC. Inclusive, em contestação o demandado suscitou a questão da cobrança em dobro pelo banco demandante, e este, na oportunidade da impugnação à contestação, nada falou.

Assim, considero a conduta do Banco abusiva que cobra em duplicidade o consumidor, aplico o previsto no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), que determina a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, conforme o artigo 42
.” (id. 241819782).

Aliás, o próprio recorrente em suas razões recursais assevera que “
(...) importante consignar que, em atenção ao princípio da boa-fé processual, do valor cobrado desta ação, de fato, constam 2 (duas) parcelas no valor de R$ 5.127,41 (cinco mil e cento e vinte e sete reais e quarenta e um centavos) do contrato objeto da ação nº 0003165-04.2016.8.11.0005, cujas cláusulas contratuais foram alteradas pela ação revisional, motivo pela qual prejudica a presente ação.
”

De tal modo, com a devida vênia, não há justificativa para que a cobrança seja mantida, visto que a instituição financeira não apresentou provas robustas que distinguissem as cobranças.

Vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

In casu
, o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, determina que o ônus da prova, nos casos de contestação de autenticidade e de exigibilidade de dívida, incumbe ao credor. Portanto, caberia ao apelante comprovar, de forma inequívoca, que a presente cobrança referia-se a um novo e independente contrato de crédito, situação não verificada nos autos, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida neste ponto.

Avançando da resolução da celeuma, o apelante questiona a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, argumentando que não houve pagamento indevido, mas apenas a cobrança judicial, o que afastaria a incidência do dispositivo. Contudo, o CDC, ao dispor sobre práticas abusivas e sobre o direito do consumidor, estabelece no referido dispositivo, que “
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”.

Na sentença ora recorrida, o magistrado de primeira instância considerou que os valores cobrados são os mesmos debatidos no processo revisional, ou seja, que foram descontados da conta corrente do apelado, e, portanto, recebidos pela instituição financeira. Assim, ao manter a cobrança, o banco persiste em conduta abusiva, quando tenta fragmentar a dívida para justificar uma nova cobrança.

Logo, o artigo 42, parágrafo único, do CDC autoriza a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, medida que visa inibir condutas semelhantes e proteger o consumidor, mormente considerando a ausência de erro justificável pela instituição bancária. Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

1. A alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

2. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
”

(STJ - AgInt no REsp: 1988191/TO, Quarta Turma, j. 03.10.2022 - destaquei).

Este Terceira Câmara assim decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO INEXISTENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando comprovada a contratação do seguro de vida por parte do autor/correntista do banco, mostra-se devida a devolução dos valores descontados indevidamente.

Se a cobrança é indevida e não há demonstração de engano justificável, a restituição em dobro se impõe, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor.

A cobrança indevida gera o direito à restituição do indébito, contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.

Nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
” (RAC n.º 1038997-60.2022.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. em 03.04.2024 – destaquei).

Ora, de clareza solar que o próprio apelante afirma que houve desorganização da instituição financeira ao não decotar o valor do cálculo (id.

241819793 - Pág. 13), cobrando de maneira irresponsável e abusiva o apelado, de modo que a devolução deve ocorrer em dobro, consoante bem pontuou o douto magistrado:
“
Assim, considero a conduta do Banco abusiva que cobra em duplicidade o consumidor, aplico o previsto no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), que determina a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, conforme o artigo 42.
” (id.

241819783).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024